Tribunal: STF
Processo: ADI 4017
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO MANEJADO POR PARTICULAR. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Simone Richinitti contra acórdão do Plenário desta Corte prolatado na presente ação direta. 



    Em síntese, a embargante sustenta sua legitimidade para recorrer na qualidade de terceira interessada. Aduz que restou prejudicada pelo acórdão embargado, que teria sido omisso quanto à modulação dos seus efeitos.



    Alega a embargante que, em 05/12/2014, foi lavrado contra si auto de infração de trânsito com base nos artigos 165 e 277, do CTB, na sua antiga redação, sendo que somente com o advento da Lei 13.821/2016 foi alterada a redação do artigo 277, § 3º, e criado o artigo 165-A, que tipifica o ato de “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”.



    Aponta a necessidade de integração do acórdão embargado, para sanar a omissão acerca da possibilidade de aplicação de sanções administrativas e da necessidade de comprovação dos notórios sinais de embriaguez dos condutores que se recusaram a serem submetidos a testes de alcoolemia antes da vigência da Lei nº 13.821/2016.



    Requer, por estes fundamentos, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes.



    É o relatório. DECIDO.



    Constata-se de plano circunstância impeditiva do prosseguimento do presnte recurso, qual seja, a carência de legitimidade da recorrente. Como se sabe, não se admite a intervenção de terceiros nas ações diretas de inconstitucionalidade, por expressa dicção legal (Lei 9.898/99, art. 7º) e a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração, do que deflui, a fortiori, a ilegitimidade de particulares para tanto. Nesse sentido: ADI 5.563 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03/11/2022. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente